Tribunal: TJMT
Processo: 0009809-96.2012.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009809-96.2012.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANILDA INOCENCIO GOMES - CPF: 902.078.741-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), IVANILDA INOCENCIO GOMES - CPF: 902.078.741-15 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE HORAS EXTRAS E DIFERENÇA DE SUBISIDIO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO AO ENTE ESTATAL – PRECEDENTES STJ – HORAS EXTRAS NÃO CARACTERIZADAS – COMPENSAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS E PERÍODO DE DESCANSO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA SALARIAL ANTE A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO – RECURSO DE IVANILDA INOCENCIO GOMES CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DE ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

Não há que se falar em aplicação de pena de confissão ao Ente Estatal, nos termos do art. 345, inciso II, do CPC. (Precedentes do STJ).

A compensação entre horas trabalhadas e período de descanso implica na impossibilidade de pagamento de horas extraordinárias, pena de dupla vantagem funcional em favor do servidor.

O recurso adesivo diferentemente do Código de Processo Civil

não é previsto pela Lei no 9.099/95 em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2020